Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-63.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705010-63.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIMARCOS VIEIRA DA SILVA, LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP APELADO: LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ELIMARCOS VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela Curadoria Especial, representando Luadi Comércio Eletrônico LTDA – EPP, no qual requer (ID 56490161): “Ante o exposto, requer seja recebido e provido o presente para reformar a r. sentença de ID 166356105, julgando procedente o pedido para que seja: a) Deferida a gratuidade de justiça à apelante; b) Declarada a nulidade da citação editalícia, vez que não restaram cumpridos os pressupostos para sua configuração, cassando-se a sentença proferida”. Em suas contrarrazões (ID 56490165), o autor (Elimarcos Vieira da Silva) requer o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela Curadoria em razão do não recolhimento do preparo recursal. No caso, recolhimento do preparo dispensável em razão do múnus público da Defensoria, prestigiando-se a ampla defesa. Por outro lado, não se pode presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça tão somente em razão da nomeação de curador especial. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo 'indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça'. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2. 'O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco' (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019). 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) Assim, a concessão da gratuidade de justiça requerida pela Curadoria em favor da empresa ré (ID 56490161) depende do preenchimento dos requisitos necessários . Desse modo, intime-se a Curadoria Especial para comprovar eventual hipossuficiência econômica da empresa requerida (Luadi Comércio Eletrônico LTDA – EPP), demonstrando a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo da saúde financeira da empresa. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora